Tribunal: TJPA
Processo: 0808520-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808520-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA.

1. A ordem de busca e apreensão, no presente caso, encontra-se devidamente motivada, com indicação de elementos concretos, colhidos
durante as operações policiais
Vento Norte
e
Parquet
, apontando a necessidade da medida a partir de interceptações telefônicas, em que o ora paciente consta como um dos empresários interessados na morte do Promotor de Justiça atuante na Comarca de Igarapé-Miri.

2. Ao deferir a cautelar objurgada, o juízo consignou expressamente que, a medida escorava-se no relatório resultante das investigações policiais e tinha como escopo, específico: a apreensão de armas que, se eventualmente existentes, poderiam ser empregadas para ceifar a vida do Promotor de Justiça e, ainda, aparelhos eletrônicos do paciente, que, eventualmente, contivessem mensagens que efetivamente sirvam de prova da infração penal investigada.

3. Ordem conhecida e denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento ocorrido em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, impetrada em favor de MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA, em virtude de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarape-Miri.

Em um contexto fático, assevera a impetrante: I) Que, a presente ordem pretende o reconhecimento de nulidade ilicitude da prova obtida em decorrência da medida de busca e apreensão decretada em desfavor do paciente pelo juízo inquinado coator; II) Que, o paciente foi alvo da denominada Operação Parquet, cujo escopo foi investigar suposto crime de ameaça ocorrido em Igarapé-Miri/PA; III) Que, no caso concreto, a decisão não observa a necessária fundamentação e, ainda, não demonstrou os requisitos do Art. 240 do Código de Processo Penal.

Por tais motivos, requereu a concessão da ordem para que, fosse reconhecida a nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão na residência do paciente.

Em regular processamento, o Magistrado inquinado coator prestou as informações necessárias, oportunidade em que aduziu:

- Que, em 06/07/2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigação NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação de busca e apreensão nas residências de MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA, ora paciente, e outro representado, para fins de elucidação das investigações, bem como para identificação dos instrumentos utilizados, relacionados as ameaças perpetradas contra o promotor de justiça Daniel Menezes Barros, à época dos fatos lotado na Comarca de Igarapé-Miri, por parte de alguns empresários locais que organizavam festas no município, e após as atuações profissionais daquele terem ido de encontro aos interesses destes.

- Que, no dia 03/07/2020 restou deferida a medida de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, documentos ou outros similares que venham a trazer esclarecimento às investigações, armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça;

- Que, já houve a devida restituição dos bens apreendidos.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo não conhecimento da ordem, eis que inexiste constrangimento ilegal por ameaça ou supressão, que viole a liberdade de ir e vir do paciente.

Em 28 de setembro de 2020, por maioria de votos, essa C. de Justiça entendeu pelo não conhecimento da ordem, sendo assim ementado o julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO A LIBERDADE DO PACIENTE.

1. Inexistindo violação ao direito de ir e vir do paciente, bem como nulidades que possam ser reconhecidas de oficio em favor do paciente nos autos de origem, não há como se pretender pelo conhecimento da ordem. Precedentes dessa corte.

2. Ordem não conhecida.

Irresignado, a impetrante apresentou o cabível Recurso Ordinário, oportunidade em que o Min. Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça determinou:
que o Tribunal de Justiça do Pará examine, com entender de direito, o pedido de declaração de nulidade da decisão em que foi determinada a busca e apreensão.

É o relatório
.

VOTO

Desde logo, destaco que conheço da ordem, por expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, no entanto, registrar que a fundamentação da decisão que determinou o conhecimento da ordem assentou-se em duas premissas:

(I) – Que, o pedido de declaração de nulidade da decisão em que se determinou a busca e apreensão em desfavor do paciente não foi apreciado por este Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância a alegação de tal ilegalidade perante o Superior Tribunal de Justiça;

(II) – Que, em face da decisão cautelar impugnada, não houve a interposição de recurso, não havendo outro meio processual a defesa senão a impetração do habeas corpus, devendo o Colegiado local a verificação quanto à existência de ilegalidade flagrante.

Com as vênias necessárias, deve-se destacar que, por ocasião da sessão de julgamento, esta Corte de Justiça em deliberação expressa de seus membros, assentou que: (i) não haveria que se conhecer de ordem de Habeas Corpus por inexistir ameaça a liberdade de ir e vir e; (ii) tal entendimento coaduna-se a jurisprudência consolidada desta C. de Justiça, motivo porque, o conhecimento da ordem ora impetrada decorre de uma determinação da Corte Superior mas, em si, não representa alteração do entendimento hoje vigente neste Tribunal.

Ante o exposto, conheço da ordem.

No mérito, como relatado, a ordem pretende o reconhecimento de que, a decisão de busca e apreensão decretada em desfavor do paciente violou os termos do §1° do Art. 240 do Código de Processo Penal, vez que não conteria fundamentação idônea legalmente prescrita, sobre o ponto, sustenta a impetrante:

(...)

A única menção ao nome do Paciente, pela decisão combatida, o coloca na condição de vítima, ao afirmar que “Bastos se mostra indignado, chegando a dizer que iria matar o Empresário Fifó e Marivaldo.” (Fls. 01 da Decisão).

Não há qualquer outra menção à pessoa do Paciente.

Inclusive, compulsando-se o depoimento do próprio Promotor (DOC. 04), transcrito às fls. 03 da Representação Policial - que seria a vítima do suposto crime de ameaça objeto daquela investigação – nota-se que, uma vez mais, inexistiu qualquer alusão ao nome do Paciente.

Frisemos: a vítima narrou fatos e indicou possíveis autores, sem levantar qualquer suspeita contra o Paciente, que em momento algum foi mencionado.

De mais a mais, nenhum elemento colhido ao longo da investigação indicava a participação do Paciente no tal delito de ameaça, não havendo razão para concluir que o mesmo poderia possuir conversas ilícitas em seus dispositivos eletrônicos.

A representação da Polícia e a decisão judicial que deu ensejo à decisão de busca, atestam em preto e branco: a única coisa que se tinha levantado - equivocadamente – era o rumor de que o MARIVALDO haveria feito uma festa em desobediência às ordens do Promotor.

(...)

Não obstante a absoluta ausência dos requisitos existenciais da busca e apreensão, como demonstrado alhures, cumpre destacar, ainda, que tamanha a generalidade da decisão, poderia a mesma ser utilizada contra todo e qualquer investigado, para a apuração de qualquer crime, indistintamente.

Dizer que determinada medida é necessária porque os Representados “podem possuir conversas ilícitas em seus dispositivos eletrônicos”, é dizer rigorosamente NADA, o que faz emergir o caráter genérico do ato coator.

Por necessário, destaco o teor da representação da Polícia Civil pretendendo a medida cautelar de busca e apreensão, vejamos seu conteúdo fático:

Versa a presente investigação sobre ameaças perpetradas contra o promotor de justiça Daniel Menezes Barros, à época dos fatos lotado na comarca de Igarapé-Miri, por parte de alguns empresários locais que organizavam festas no município e após as atuações profissionais daquele terem ido de encontro aos interesses destes.

Associados para atentar contra a vida do parquet, os indigitados chegaram a externar o intento criminoso, o que foi ouvido por terceiros e registrado em termos de declarações.

Foi também registrado boletim de ocorrência neste Núcleo de Apoio à Investigação, em Abaetetuba, pela própria vítima e, posteriormente, tomado um termo de declaração do ofendido pelo Delegado de Polícia de Igarapé-Miri, que também chegou a ser intimidado para que liberasse as festas que haviam sido proibidas.

(...)

Durante interceptação telefônica na operação “Vento Norte”,
fica demonstrada a animosidade envolvendo os empresários Mimi Bastos, Fifó e
Marivaldo, e a vítima.
Em relatório de diligências, as equipes de investigação deste Núcleo de Inteligência constaram que: “Nos áudios, “Mimi Bastos” fala que a apreensão de uma carga de carne de pirarucu teria sido uma retaliação do promotor Daniel. Bastos se mostra indignado, chegando a dizer que iria matar o Empresário “Fifó” e Marivaldo, posto que seriam a causa da denúncia, pois teriam feito uma festa em desobediência ao promotor. Na mesma interceptação, porém em outro áudio, alguém teria dito que a apreensão do peixe ocorrera em virtude do promotor conhecer que “Mimi” estaria envolvido com “festas”.

O Juízo, ao fundamentar a decisão, assim ponderou:

(...)

As diligências realizada na operação “vento norte”, demonstrou a animosidade entre os representados e a vítima, narrar a representação da equipe de investigação do Núcleo de Inteligência que os representados nos áudios da interceptação telefônica da operação vento norte, autorizado por esse juízo: que “Mimi Bastos” fala que a apreensão de uma carga de carne de pirarucu teria sido uma retaliação do promotor Daniel Menezes Barros, que Bastos se mostra indignado, chegando a dizer que iria matar o Empresário “Fifó” e Marivaldo, uma vez que seriam a causa da denúncia, pois teriam feito uma festa em desobediência ao promotor. Entretanto, na interceptação em outro áudio, alguém teria dito que a apreensão do peixe ocorrera em virtude de o Promotor conhecer que “Mimi” estaria envolvido com “festas”.

De forma que a interceptação telefônica demostrou que os representados, possui animosidade contra a vítima Dr. Daniel Meneses Barros, pois ainda os representados podem possuir conversas em aplicativo ou outros meios eletrônicos, que estejam ocultando que seria elementos de materialidade da conduta delitiva dos acusados para investigação penal.

Entendida como um meio de prova, a busca e apreensão consiste, em última análise, nas diligências realizadas com o objetivo de investigação, descoberta e apreensão de materiais que possam ser utilizados no inquérito policial ou no processo criminal em caráter probatório ou assecuratório de direitos.

(...)

Eis o perfeito enquadramento do presente caso às alíneas “d”, “e” e “h” do dispositivo supracitado (Art. 240 do CPP), uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos nos autos e a interceptação telefônica,
há fortes indícios (“fundadas razões”) de que os nacionais em cuja propriedade se requer seja realizada a busca tenha efetivamente participado do crime sob investigação, máxime diante da notícia de que o Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé, DANIEL MENEZES BARROS, estaria sofrendo ameaça de morte por parte de alguns empresários locais que organizam festas nesta cidade, que os investigados teriam associados com terceiros para atentar contra a vida do representante do Ministério Público
.

Em face do poder econômico envolvendo esses empresários, que possibilitaria a consecução dos seus objetivos criminosos, sobretudo encomendando a execução de algum crime contra a vida ou integridade física da vítima, de representantes das intuições que resguarda os Estado Democrático de Direito, faz-se necessário essa medida de busca e apreensão para apuração desses fatos narrados na representação.

Importante ressaltar, entretanto, que a presente busca e apreensão domiciliar deve restringir-se apenas visando a apreensão de aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, documentos ou outros similares que venham a trazer esclarecimento às investigações, armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros do Município de Igarapé-Miri; e quaisquer outros objetos que possam servir como prova dos crimes cometidos pelos proprietários ou possuidores das residências abrangidas na presente decisão.

Alfim, o Ministério Público de primeiro grau, assim ponderou em manifestação:

(...)

O fumus boni juris, ou seja, a verossimilhança das alegações ora aduzidas, encontra amparo nas provas colhidas pela Polícia Judiciária, enquanto o periculum in mora, revela-se na necessidade imperiosa de se descobrir objetos necessários à prova de infração e evitar que eles desapareçam ou que sejam utilizados em prática delitiva mais grave, bem como de se colher quaisquer elementos de convicção, possibilitando a eficácia da repressão estatal.

Expostos os pontos fático processuais, cumpre esclarecer que as medidas cautelares – dentre estas a Busca e Apreensão – pressupõe a presença dos seguintes requisitos: o
periculum in mora
, que pode ser compreendido como o risco de desaparecimento da coisa necessária a prova da infração penal e o
fumus boni juris
, compreendido como um juízo de fundadas razões, contidas no §1° do Art. 240 do Código de Processo Penal, isto é: há necessidade de demonstração de relevante probabilidade do encontro, no local ou na pessoa a serem revistados, de objetos que possam constituir prova de infração penal ou, ainda, de que os objetos ou pessoas procuradas efetivamente tenham relação com a investigação de um fato criminoso.

Como se pode observar, o ora paciente é investigado por integrar um conjunto de empresários que teve seus interesses contrariados pela atuação do Promotor de Justiça da Comarca de Igarapé-Miri, motivo porque passaram a nutrir intenção homicida contra este, como referido pela autoridade policial e, em fundamentação suficiente pelo Juízo, motivo por que, restaram demonstrados os vetores do Perigo na Demora: eis que as provas, em se tratando de material digital, poderiam ser eliminadas pelos investigados ou, em se tratando de armamentos, utilizados para a efetiva prática criminosa e, o fumus boni iuris, reclamado pelo §1º do Art. 240 do CPP restou satisfeito nas alíneas “d”, “e” e “f”, que assim normatizam:

(...)

d)
apreender armas e munições
, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;

e)
descobrir objetos necessários à prova de infração
ou à defesa do réu;

f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

A ordem, portanto, consistiu na necessária apreensão de armas que, se eventualmente existentes, poderiam ser empregadas para ceifar a vida do Promotor de Justiça (
armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros do Município de Igarapé-Miri
) ou, conter nos aparelhos eletrônicos do paciente, mensagens que efetivamente sirvam de prova da infração

(
podem possuir conversas em aplicativo ou outros meios eletrônicos, que estejam ocultando que seria elementos de materialidade da conduta delitiva dos acusados para investigação penal.
), determinações absolutamente convergentes para o resultado das investigações da Policia Civil, não havendo que se falar em ausência de menção ao nome do paciente – eis que é posto nas decisões, como já exposto, como integrante do grupo de empresários com intenção de ceifar a vida do Promotor de Justiça.

Dessa forma, é evidente que não se pode falar em ausência de fundamentação ou lastro fático a supedanear a decretação de busca e apreensão, motivo porque, conheço a ordem impetrada e, no mérito, a denego.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/11/2020